Tribunal: TJDFT
Processo: 0048761-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048761-73.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MANOEL RAIMUNDO NUNES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a decisão que homologa cálculos elaborados pela Contadoria em conformidade com o título judicial. II. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica e desprovida de embasamento minimamente consistente. III. Recurso desprovido. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir de sua citação na ação civil pública; b) artigo 503 do CPC, ao argumento de ofensa à coisa julgada, em face da impossibilidade de correção monetária plena. Sustenta que os juros remuneratórios a serem incluídos nos cálculos de liquidação deverão ter incidência única no mês de fevereiro de 1989, correspondente ao mês de pagamento da correção monetária relativa ao mês de janeiro de 1989, em que foi reconhecido o expurgo da correção monetária. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. Acrescento que os recorridos se manifestaram no sentido de não ter interesse no acordo (ID 21006414). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação aos artigos 240 e 503, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “De fato, os cálculos da Contadoria (fls. 1/3 ID 12408462) espelham com fidelidade o título judicial e atendem ao termo inicial dos juros de mora definido no julgamento do Agravo de Instrumento 20130020215414 (fls. 15/23 ID 12408334) e à inclusão de expurgos inflacionários estipulada na Apelação 20120111779569 (fls. 1/7 ID 12408394)” (ID 17219232). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese sobre os juros remuneratórios, uma vez que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, a tese recursal sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, sem que tenham sido opostos os competentes embargos de declaração, atraindo o apelo os óbices dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, como já se disse, na presente sede. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027